Tribunal: TJBA
Processo: 8000962-98.2022.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000962-98.2022.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). TELECOMUNICAÇÕES. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. DISTINGUISHING DO TEMA 919 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória ajuizada por concessionária de serviços de telecomunicações visando ao afastamento da cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), instituída pela Lei Complementar Municipal nº 02/2017.

Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itarantim que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade da exação municipal.

Recurso de apelação interposto pela parte autora, sustentando a inconstitucionalidade da cobrança, com fundamento na competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e na desproporcionalidade do valor exigido.

Ausência de contrarrazões pela parte apelada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição da TFF pelo Município configura invasão da competência da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) saber se a cobrança anual da taxa descaracteriza seu fato gerador vinculado ao poder de polícia municipal; (iii) saber se o valor exigido a título de TFF respeita o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 145, II, e o art. 77 do CTN, autorizam a cobrança de taxas em razão do exercício regular do poder de polícia.

A TFF instituída pelo Município de Itarantim tem por fato gerador a fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, atividade de competência municipal prevista no art. 30, I, da Constituição Federal, não se confundindo com a fiscalização técnica da atividade de telecomunicações, de competência exclusiva da União (art. 22, IV, da CF).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 919 da repercussão geral (RE 776.594), reconheceu a possibilidade de os Municípios instituírem taxa pela fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas, desde que observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.

A periodicidade anual da cobrança não desnatura seu fato gerador, pois o exercício do poder de polícia municipal é contínuo e justifica revisões periódicas para garantir a segurança e adequação das estruturas ao longo do tempo.

O valor da taxa, fixado em R$ 10.123,73 por torre, não se mostra desproporcional, não havendo prova de excesso por parte da apelante.

Jurisprudência citada reforça a possibilidade de coexistência das competências municipal e federal na matéria, desde que respeitados os limites de cada ente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 22, IV; art. 145, II

Código Tributário Nacional: arts. 77 e 78

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 776.594, Tema 919 da repercussão geral

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
8000962-98.2022.8.05.0130

em que figura como apelante
a

CLARO
S.A.
e apelad
o

o

MUNICÍPIO DE ITARANTIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
negar
provimento ao recurso de apelação
,
mantendo
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.